Tribunal: STF
Processo: HC 193706
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas Corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Clebio Pereira Rosa, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 604.093/MG, Relator o Ministro Nefi Cordeiro.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1916 dias-multa, pela prática dos delitos dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
    Alegam os impetrantes, em apertada síntese, constrangimento ilegal, afirmando tratar-se de decisão desprovida de fundamentação idônea, pois teria acrescentado fundamentação não veiculada na decisão por meio da qual determinada a prisão preventiva.
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja assegurado o direito de recorrer em liberdade ao paciente.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 2. Constou do decreto prisional fundamentação concreta com esteio na reiteração delitiva e na participação do réu, ora agravante, em organização criminosa, inclusive com cargo de liderança, a partir da colheita de informações obtidas através de interceptações telefônicas. 3. Agravo regimental improvido. 
    O acórdão proferido pela Sexta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferia por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado 
    Conforme destacado pelo Ministro Nefi Cordeiro em seu voto, 
    “o decreto preventivo, mantido na sentença condenatória, possui fundamentação idônea com esteio na reiteração delitiva e na participação do réu, ora agravante, em organização criminosa, inclusive com cargo de liderança, a partir da colheita de informações obtidas através de interceptações telefônicas. 
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes. Nesse sentido: RHC n. 46.094/MG – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 4/8/2014; RHC n. 47242/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 10/6/2014; RHC n. 46341/MS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 11/6/2014; RHC n. 48067/ES – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Regina Helena Costa – DJe 18/6/2014. 
    Ademais, este Tribunal tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. A esse respeito: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014. Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental.”
    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, assentada no sentido de que “a possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública.” (HC nº 104.669/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24/11/10). 
    Perfilham esse entendimento: HC nº 121.622/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30/4/14; RHC nº 116.946/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/10/13; e HC nº 108.049/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 4/4/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, a sentença penal condenatória ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade aduziu o seguinte:
    “Não me parece razoável o Estado colocar em liberdade quem esteve preso durante toda a instrução processual, após reconhecer o mesmo Estado, ser ele autor de tão grave crime, ainda que numa decisão de primeiro grau. Assim, entendo que não poderá recorrer em liberdade, pois presente motivo autorizador da prisão preventiva, consistente em assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista sua condenação a pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado. Por esses motivos, mantenho o decreto de prisão do réu e nego-lhe o benefício de recorrer em liberdade.” (grifos nossos).
    De fato, se faz necessário, pelo que vislumbro dos autos, assegurar a aplicação da lei penal, na medida que o paciente, condenado à pena de 14 anos e 6 meses de reclusão pela prática dos delitos dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06, “manteve-se em local incerto e não sabido desde o início da instrução criminal. Inclusive, não compareceu à Audiência de Instrução e Julgamento, motivo pelo qual decretada sua revelia.” (grifos nossos)
    Na esteira da iterativa jurisprudência da Corte, mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da aplicação da lei penal, ante o risco real de fuga de paciente do distrito da culpa (v.g. HC nº 132.803/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/3/16). 
    No mesmo sentido:
    “Embargos declaratórios no recurso ordinário em habeas corpus. Prisão preventiva. Sentença condenatória recorrível. Fundamentação idônea. 1. A gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e o risco concreto de fuga justificam a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Precedentes. 2. Hipótese em que os réus foram condenados a 54 anos de reclusão e o magistrado sentenciante apontou dados concretos para justificar a necessidade de decretação da prisão preventiva. 3. Embargos declaratórios providos, sem efeitos modificativos, apenas para prestar esclarecimentos” (RHC nº 121.721/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 22/6/15).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento a presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente